Tribunal: TJDFT
Processo: 0700263-28.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700263-28.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ORFEU MARTINS MORAIS, CARLOS ROBERTO MARTINS MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: ORFEU MARTINS MORAIS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a reinclusão de Carlos Roberto Martins Morais como dependente de Orfeu Martins Morais junto aos quadros da Polícia Militar do DF, para efeito de assistência médico-hospitalar e benefícios conveniados. Em suas razões o apelante sustenta que o apelado não cumpre os requisitos taxativos exigidos na Lei 7.289/84, Lei 10.486/02 e Portaria PMDF 847/13. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). Contrarrazões apresentadas (id 64734196). O MPDFT, em manifestação subscrita pelo procurador Dicken William Lemes Silva, oficia pelo desprovimento do recurso (ID 65968737). É o relatório. Decido. Para melhor elucidação do caso, transcrevo relatório da sentença: “Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por ORFEU MARTINS MORAIS, por si e representando CARLOS ROBERTO MARTINS MORAIS contra o DISTRITO FEDERAL, na qual pretendem a obtenção de tutela jurisdicional que assegure a manutenção do segundo Requerente na qualidade de dependente do primeiro Autor. Para tanto, sustentam que o primeiro Demandante é Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal e, exerce por força de decisão judicial, a curatela de seu irmão CARLOS ROBERTO MARTINS MORAIS, ora segundo Requerente. Asseveram que o segundo Autor perpassou por perícia junto ao Órgão competente e foi considerado incapaz por Junta Médica Oficial, o que lhe assegurou, na data de 22.03.2016, sua inclusão como dependente de seu irmão para fins de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica e odontológica. Pontuam que, após o decurso de 7 (sete) anos, foram surpreendidos com decisão advinda da Administração, impondo a desclassificação do segundo Requerente da condição de dependente, por considerar que na condição de invalidez, apenas podem figurar pessoas que estejam sob a guarda ou tutela do militar. Acrescentam que ao término do Procedimento Administrativo prevaleceu a decisão por último promanada da Administração, de acordo com a qual descabe a manutenção do segundo Requerente na qualidade de dependente do primeiro Autor. Assinalam que a decisão é desarrazoada, devendo ser reparada para o fim de se restabelecer a situação anterior, haja vista que o diagnóstico atribuído ao segundo Requerente é inconteste, não sobejando razões para se traçar a indigitada discriminação entre pessoa curatelada e aquela que esteja sob guarda ou tutela.” O juízo confirmou tutela de urgência previamente concedida e julgou o pleito procedente, para determinar que o Distrito Federal reincluísse o segundo autor a qualidade de dependente do primeiro autor para efeito de assistência médica e benefícios conveniados. Em apelação, o Distrito Federal requer a concessão de efeito suspensivo com base no art. 496 do Código de Processo Civil (CPC) e no art. art. 2o-B da Lei no 9.494/97. Não lhe assiste razão. O art. 1.012, § 1o, V, do CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 3o do dispositivo faculta ao apelante requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso por requerimento dirigido ao: “I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” (art. 1.012, § 3o, do CPC) O CPC regula o efeito suspensivo da apelação nos seguintes termos: "Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso." “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.(...)§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recursoou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Conforme art. 496 do CPC, a sentença que seja proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. No mesmo sentido, o art. 2o-B da Lei no 9.494/97 determina que a sentença que tenha por objeto a inclusão em folha de pagamento, a concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada após o trânsito em julgado do feito. No caso, as hipóteses normativas citadas pelo apelante não incidem sobre o caso. As normas em questão visam obstar a execução provisória de sentenças proferidas contra a Administração, de forma a proteger o interesse e patrimônio públicos. Ocorre que, no caso, os efeitos da sentença se confundem com os efeitos da tutela de urgência que já foi cumprida pelo Poder Público (ID 64734169). O primeiro autor já foi incluído como dependente do segundo autor junto à Polícia Militar do DF. Não há sequer interesse que justifique o ajuizamento de execução provisória, basta que a administração não remova o primeiro autor do benefício de assistência à saúde. De outro lado, em que pese qualquer consideração quanto a incidência das normas sobre a hipótese, não se revelaria prudente a concessão do efeito suspensivo. Inicialmente, o juízo concedeu tutela de urgência para determinar que o primeiro autor fosse considerado dependente do segundo autor para fins de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica e odontológica. Há evidente urgência no provimento, que visa garantir o direito a saúde do primeiro autor, pessoa vulnerável que, do contrário, seria submetida a uma situação de desamparo. Não houve alteração dos fatos em questão: o primeiro autor apresenta quadro de invalidez irreversível (Id 64734159 – pág. 37). Acolher o requerimento do apelante atribuiria efeito deletério à sentença de procedência proferida em favor do autor. A antecipação da tutela concedida seria extinta por ter sido confirmada pela sentença. Em tese, o direito à saúde do autor somente seria resguardado novamente com o trânsito em julgado do feito. A medida seria ilógica e violaria o princípio da celeridade processual, já que forçaria o autor a apresentar novo pedido de tutela de urgência junto ao tribunal para renovar a antecipação do seu pedido. Falta plausabilidade ao direito alegado e fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, o efeito suspensivo deve ser indeferido, seja por não incidirem as normas discutidas, seja pela ausência dos requisitos necessários. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 24 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator